Tribunal: CARF
Processo: 10925.902694/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.902694/2014-57
ACÓRDÃO
3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADECAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus da prova, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações e atestar a liquidez e
certeza ao direito alegado.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DACON.
SÚMULA CARF No 231.
Nos termos da Súmula CARF no 231, o aproveitamento de créditos
extemporâneos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a
apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e
os saldos credores dos trimestres correspondentes. Entendimento de
reprodução obrigatória pelos julgadores, nos termos do artigo 123, § 4o, do
RICARF.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência fiscal é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir
dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua
livre convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória
das partes.
ACÓRDÃO
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento formalizado pela contribuinte através do
Per/Dcomp no 19487.28174.310111.1.5.09-0721, com base em créditos de Cofins
Não Cumulativa Exportação do 2o Trim 2008, informando crédito passível de
ressarcimento no valor de R$ 1.445.273,34; e de Declarações de Compensação,
formalizadas através dos Per/Dcomp 16320.42369.310111.1.7.09-5960 e
39251.27551.310111.1.3.09-2020, baseadas nos créditos do Pedido de
Ressarcimento retro-mencionado.
O pedido fundamenta-se no § 1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, que
prevê a possibilidade de a pessoa jurídica vendedora utilizar o crédito
apurado sobre as receitas decorrentes de operações de exportação para
fins dedução da contribuição a recolher ou compensação com débitos
próprios.
Observe-se que a pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil,
não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, pode
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Despacho Decisório
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
3
A Delegacia da Receita Federal de origem – DRF Joaçaba (SC) – emitiu, em
09/12/2015, o Despacho Decisório eletrônico no de Rastreamento 111427336 (fl.
2) que indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as compensações
declarada mediante a seguinte fundamentação:
Tipo de Crédito: COFINS NÃO CUMULATIVA – EXPORTAÇÃO
Valor do Pedido de Ressarcimento: R$ 1.445.273,34
Analisadas
as
Informações
relacionadas
ao
documento
acima
Identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
16320.42369.310111.1.7.09-5960 39251.27551.310111.1.3.09-2020
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s)
PER/DCOMP:
19487.28174.310111.1.5.09-0721
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos Indevidamente
compensados, para pagamento até 31/12/2015.
PRINCIPAL

MULTA
JUROS
1.353.378,18
270.675,61 879.864,99
Para informações complementares da análise de crédito, verificação de
valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.recelta.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMP- Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Lei no 10.833, de 2003. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
O referido Despacho Decisório baseou-se no Despacho no 567/2015 –
SAORT/DRF/JOA, de 26 de outubro de 2015 (fls. 3 a 22), em que, após
procedimento de auditoria, foram realizadas glosas correspondentes a valores
incluídos indevidamente ou não comprovados, compreendendo os itens despesas
de energia elétrica; armazenagem e fretes na operação de venda (em que foram
detectadas 484 notas extemporâneas); e encargos de depreciação de bens do
Ativo Imobilizado.
Em síntese, foram glosados valores incluídos indevidamente ou não comprovados
das linhas 04 e 07 do DACON, totalizando R$ 20.647.398,70. A quantia glosada
refere-se à base de cálculo do crédito no mercado interno tributado e exportação.
Foi efetuada, também, a reclassificação de algumas rubricas para o mercado
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
4
interno tributado e que acarretaram o aumento do débito declarado pela
contribuinte.
Como resultado, após a aplicação do rateio calculado, não restaram créditos
referentes ao mercado externo. Em decorrência, o despacho deliberou por não
reconhecer totalmente o direito creditório postulado, não restando saldo da
contribuição para a COFINS, a título de mercado externo, remanescente ao final
do 2o trimestre de 2008; e por não homologar as compensações relacionadas a
este crédito.
Ciência
A ciência do despacho decisório ocorreu em 29/12/2015 (fl. 27).
Manifestação de Inconformidade
Em 27/01/2016, foi apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 28 a
61, em que a contribuinte alega, preliminarmente, o efeito suspensivo,
destacando a necessidade de atenção ao art. 77 da IN RFB no 1.300/2012, além do
inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, para concluir que “a presente
Manifestação de Inconformidade também suspende a exigibilidade do crédito
tributário até decisão definitiva no âmbito administrativo”.
Em seguida, realiza breve relato dos fatos, e manifesta que o entendimento do
Fisco não merece prosperar, em face das razões que serão demonstradas na
sequência.
Adentrando nas razões de direito, faz um apanhado sobre os princípios e regras
da não cumulatividade, destacando as diretrizes para que os contribuintes
possam efetuar o direito ao crédito da Cofins referente à aquisição de bens e
serviços.
Ao discorrer sobre o conceito de insumo, registra as alterações dos critérios de
definição para fins de creditamento, que vem abandonando a necessidade de
desgaste/contato com o produto em fabricação durante o processo produtivo, e
evoluindo para considerar os bens, produtos e serviços aplicados para o
desenvolvimento da atividade da empresa. Entende que a conceituação do termo
"insumos" foi praticamente pacificada para fins de creditamento tanto do PIS
quanto da COFINS, por meio de interpretação proferida na Solução de Divergência
no 15/2008, e que os contribuintes passaram a tomar créditos sobre insumos que
são aplicados de forma direta ou indireta no processo produtivo, não importando
se foram consumidos ou desgastados, entendimento que já vem sendo
considerado pela RFB, conforme ementa da Solução de Consulta no 32, de 24 de
abril de 2013.
Com relação aos créditos vinculados às receitas de exportação, socorre-se ao art.
6o da Lei no 10.833/03 para afirmar que, “mesmo que a contribuição da Cofins não
tenha incidência sobre estas receitas (de exportação), fica assegurada a
manutenção dos créditos apurados, podendo ser deduzidos do valor da
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
5
contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno,
bem como a compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos”.
Caso remanesçam créditos não utilizados, registra que os contribuintes podem
solicitá-los via pedido de ressarcimento, conforme determinado pelo art. 27 da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Reclama que “a fiscalização ao tratar deste tópico no Despacho no 567/2015, item
"2.2 — Do Direito de Crédito de PIS/COFINS vinculados às receitas de exportação",
alegou que a IN RFB no 1.300/12, deixa claro que cada pedido de ressarcimento
deve ser limitado a um único trimestre-calendário, não havendo possibilidade de
solicitação de créditos extemporâneos ao trimestre-calendário solicitado,
entendimento este que será combatido em momento oportuno”.
Quanto à questão da forma de apropriação dos insumos/encargos/despesas
vinculados às receitas no mercado interno e externo, registra que o art. 3o, §8° da
Lei no 10.833/03 c/c art. 40, §1o da Instrução Normativa SRF no 594/2005, dispõe
que o crédito pode ser determinado através de 2 (dois)métodos: i) por
apropriação direta e; ii) por rateio proporcional. Expõe o entendimento referente
a cada método e aduz que, similar ao aplicado ao regime cumulativo e não-
cumulativo, “adota-se para a separação dos custos, despesas e encargos
vinculados às receitas no mercado interno e mercado externo”.
Referindo-se ao Despacho Decisório, reclama que, no tocante à energia elétrica, a
Fiscalização efetuou a glosa de R$ 72.545,30 de base de cálculo da Cofins relativa
ao 2o trimestre de 2008, totalizando R$ 5.513,44 de créditos do período, relativos
a "crédito de ICMS a compensar", alegando que a empresa usou uma “base de
cálculo do valor de crédito superior ao valor efetivamente pago pela empresa para
a nota fiscal de energia elétrica".
A manifestante contesta estes valores. Informa que “sequer somou essa
importância, quando da apuração dos valores de energia elétrica consumida na
empresa, por justamente não fazer parte deste consumo, não havendo motivos
para desconsiderá-la, da forma como aponta o Fisco. Isso porque, ao contrário do
que alega que tal fato levou a usar uma base de cálculo com valor de crédito
superior ao efetivamente pago, caso a Manifestante subtraísse este montante,
sua base de cálculo ficaria muito inferior ao efetivamente devido”.
Registra que agiu em conformidade com o art. 3o, III da Lei no 10.833/03, devendo
permanecer os montantes inicialmente levantados pela Manifestante, quando da
entrega da DACON.
Com relação às Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
apontadas na Linha 07 do DACON, glosadas por diversos motivos pela fiscalização,
a Manifestante alega que as operações de frete são contratadas nas compras
realizadas pela empresa e nas operações de venda. No primeiro, os fretes são
considerados insumos e integram o valor das mercadorias registradas nos
estoques e no outro têm natureza de despesas comerciais. Para as duas situações
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
6
a legislação prevê a possibilidade de aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins,
como pode ser verificado nos incisos II e IX, do art. 3o, das leis no 10.637/02 e
10.833/03.
Sobre as glosas incidentes sobre os dispêndios com fretes sobre transferência de
insumos, alega que se creditou com base no inciso IX do Art. 3o da Lei no
10.833/03, e que considera questionável o posicionamento fazendário, “com
destaque para o fato de que tais despesas foram tributadas na etapa anterior da
cadeia não-cumulativa, além de terem nítida natureza de custo, compondo o
preço de venda dos produtos sobre os quais são calculadas as contribuições. Deve-
se, portanto, considerar que a transferência entre os estabelecimentos de
matérias-primas e produtos semielaborados faz parte do processo de
industrialização, sendo essencial para a fabricação do produto final que será
destinado à venda”. Afirma ser este, também, o entendimento da RFB, expresso
na Solução de Consulta no 09, de 30 de maio de 2006.
Com relação ao frete compra, realizado pelo transportador Expresso São Miguel
Ltda, temse que a Lei no 10.833/03, em seu art. 3o, II, dispõe que a pessoa jurídica
poderá apropriar créditos na aquisição de bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
Afirma que descabe a alegação do fisco de que "qualquer nota de transporte do
mercado interno deverá ser desconsiderada", pois, o critério de rateio
proporcional aplica-se para todas as despesas comuns da Manifestante.
Com relação aos fretes de exportação, em que a fiscalização glosou notas
afirmando a impossibilidade de solicitação de créditos extemporâneos ao
trimestre em análise, a manifestante aponta contradição da fiscalização, tendo
em vista que glosou a totalidade das notas incluídas em maio/2008, quando havia
fretes datados de abril/2008 (período em análise).
Sobre a extemporaneidade, alega que o § 4o do art. 3o da Lei no 10.833/03
autoriza o crédito em períodos posteriores em caso de não aproveitamento no
período em que o crédito teve origem. Salienta que o § 2o do art. 8o na IN SRF no
404/04 contém idêntica redação aos dispositivos legais antes citados. Dessa
maneira, não subsiste o entendimento da fiscalização de que não há possibilidade
de solicitação de créditos extemporâneos ao trimestre em análise, de acordo com
o art. 32 da IN RFB no 1.300/12.
Para corroborar o seu entendimento, registra a previsão de bloco específico para
a escrituração de operações extemporâneas, conforme Manual de Orientação do
Leiaute da Escrituração Fiscal Digital (EFD) de PIS e COFINS, constante do Anexo
Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, e aponta que, conforme
perguntas 59 e 60 da seção das perguntas frequentes do EFD, publicadas no sítio
da Receita Federal do Brasil, existe a possibilidade de adjudicação de créditos
extemporâneos.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
7
Indica, também, acórdãos em que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, na medida em que foi provocado a apreciar a matéria, já demonstrou que
seu entendimento é favorável a possibilidade de aproveitamento dos créditos
extemporâneos. Aduz que, conforme se depreende dos julgados acima
colacionados, o prazo para o aproveitamento de créditos extemporâneos seria de
05(cinco) anos contados a partir da aquisição dos bens ou dos serviços
terceirizados, prazo este extraído do art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de
janeiro de 1932, que assim dispõe: "as dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cincos anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
Como seus créditos, apurados no período compreendido entre fevereiro/2004 e
maio/2008, foram aproveitados no mês maio/2008, os créditos extemporâneos
estariam dentro do prazo estabelecido no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
Dessa maneira, a Manifestante, ao realizar o aproveitamento dos créditos de
COFINS, relativos aos meses de fevereiro de 2004 a maio de 2008, no mês de
maio de 2008, agiu em estrita conformidade com o art. 3o, § 4o, da Lei no
10.833/03, razão pela qual entende que o Despacho Decisório ora combatido
merece ser reformado.
Destaca, a título argumentativo, ser desnecessário retificar a DACON relativa ao
período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração
daquele período.
“Isso porque, conforme amplamente demonstrado alhures, a legislação que
permeia o tema objeto do presente processo administrativo - Lei no 10.833/03-
permite o aproveitamento de créditos extemporâneos. Não obstante a isso, os
referidos dispositivos legais em nenhum momento condicionam o referido
aproveitamento à retificação dos controles fiscais ou contábeis daquele exato mês
em que o crédito foi gerado.”
Em síntese, registra inexistir qualquer dispositivo, na legislação da COFINS não-
cumulativa, que obrigue o contribuinte a proceder à retificação de documentos
para o aproveitamento extemporâneo de créditos. Há apenas a autorização
expressa para o seu aproveitamento nos meses subsequentes, quando não
usados no respectivo mês de apuração (§ 4o do art. 3o da Lei no 10.833).
Transcreve voto nos autos do processo no 16682.720330/201275 (Acórdão no
3403002.420), que elucida a desnecessidade de retificação de declarações para o
registro de créditos extemporâneos.
Além disto, alega que a própria Receita Federal do Brasil reconhece a não
obrigatoriedade de retificação compulsória das declarações, mediante instruções
contidas no Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/PASEP, da COFINS e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta -
EFD-CONTRIBUIÇÕES, registro 1101 e 1501.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
8
Nessa linha, transcreve jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme reprodução de ementas dos processos nos
12585.000064/2009-11 e 11020.721180/2008-19, e transcreve os ensinamentos
de Ramon Tomazela Santos, em artigo publicado na Revista Dialética de Direito
Tributário no 216/2013.
A manifestante registra que “a autoridade fiscal se limitou a impugnar apenas o
momento e a forma da apropriação dos créditos, não aceitando apenas a
extemporaneidade do crédito. Dessa feita ao não se insurgir contra o crédito
tomado a título de bens e serviços utilizados como insumo, implicitamente
concordou com a legitimidade destas despesas, o que torna tal fato incontroverso
nos autos”.
Ademais, aduz, quanto às notas de frete vinculadas à exportação, que o método
do rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns, e que as
despesas específicas utilizadas para a exportação, devem ser registradas apenas
na coluna "exportação".
Entende, portanto, que deve ser deferido o ressarcimento dos créditos
extemporâneos pleiteados, tendo em vista que o art. 3o, § 4o, da Lei no
10.833/03, reproduzido pela IN SRF 404/04, garantem à Manifestante que os
créditos não utilizados no mês possam ser aproveitados nos meses subsequentes,
bem como diante do fato que a legislação pertinente ao tema em nenhum
momento condiciona o referido aproveitamento à retificação dos controles fiscais
ou contábeis (DACON e DCTF) do exato mês em que o crédito foi gerado.
Alega, ainda, que a prestação de serviços de frete internacional deve ser
entendida como despesa de vendas e não como insumo, razão porque não pode
ser considerada isenta da contribuição para a Cofins.
Diante do exposto, pugna pelo reconhecimento do direito de apropriar créditos
de COFINS sobre as despesas de fretes lançados na linha 07 do DACON, glosado
pela fiscalização, requerendo que seja afastada a interpretação restritiva adotada
pela fiscalização, e que seja reformado o Despacho Decisório, reconhecendo o
direito à apropriação dos créditos de PIS (sic) sobre esta rubrica.
Sobre as Receitas de Vendas - Comercial Exportadora reclassificadas para
Mercado Interno Tributado, dado que a empresa não apresentou nenhuma
comprovação de tal exportação, e que tais vendas foram classificadas com o CFOP
6.101, específico para vendas no mercado interno, a manifestante alega que
houve mero erro de preenchimento. Que foram informadas como sendo para
"comercial exportadora", quando na verdade correspondiam a vendas para
"empresas preponderantemente exportadoras". Que, nas vendas para empresa
preponderantemente exportadora, também não há incidência da contribuição
em questão.
Que, ao realocar referidas receitas para "Receitas Tributadas", o crédito vinculado
à receita de exportação sofrerá alteração, não correspondendo assim à realidade
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
9
dos fatos, eis que tais valores poderiam ser realocados para "Receitas Não
Tributadas no Mercado Interno", inclusive com direito à manutenção dos créditos.
Alega ainda que, conforme art. 40 da Lei no 10.865/04, com redação dada pela Lei
no 10.925/04, a incidência de PIS e Cofins ficará suspensa no caso de venda de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a
pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Que, conforme §1o do art. 40,
a suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização dos
créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Que o art. 6o da Lei
no 10.833/03, em seu §2o determina que, para os casos em que não há incidência
da contribuição, e que a pessoa jurídica que até o final de cada trimestre do ano-
calendário, não conseguir utilizar o crédito, poderá solicitar seu ressarcimento.
Ressalta que todos os requisitos foram cumpridos pela contribuinte.
Aponta as disposições do art. 2o da IN 595/05, que regulamenta a suspensão das
contribuições, e alega que as vendas realizadas se deram da exata forma como
prevê a legislação: i) foram realizadas para empresas preponderantemente
exportadoras, habilitadas perante a RFB (ADE's em anexo); e ii) foram realizadas
sem a incidência da contribuição em comento (notas fiscais em anexo).
“Consequentemente, não havendo incidência da contribuição nas vendas porque
realizadas a empresas preponderantemente exportadoras, errônea está a
reclassificação da Fiscalização destas receitas para tributadas, e, portanto, devem
permanecer na forma como foram apresentadas inicialmente pela Manifestante,
como vinculadas à exportação. Caso não seja esse o V. entendimento, requer que
as mesmas sejam então reclassificadas para "Receitas Não Tributadas no
Mercado Interno", de forma que desobrigue a Manifestante a efetuar qualquer
recolhimento adicional de débitos de COFINS”.
Das Provas
Informa a Manifestante que pretende provar o alegado por todos os meios de
prova admitidos, em especial a documental e pericial. Dessa forma, pugna pelo
recebimento de novos documentos que se façam necessários ao deslinde do feito.

Do Pedido
A interessada pede o recebimento e acatamento da Manifestação de
Inconformidade, e requer seja reconhecida a totalidade do direito creditório
postulado, relativo aos créditos de COFINS do 2o trimestre de 2008, a título de
mercado externo, bem como homologar integralmente as compensações
relacionadas a este crédito.
Requer, ainda, a juntada de novas provas, a fim de comprovar as alegações
narradas.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
10
Encaminhamento A DRF de origem encaminhou o processo para apreciação de
DRJ (fl. 97/98), atestando, implicitamente, a tempestividade da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ10 decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, conforme acórdão proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia inter partes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
permissivo legal para isso, mas também em respeito às particularidades de cada
litígio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos no regime não cumulativo das
contribuições deve seguir o regime da competência contábil e só é admitido
mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de apuração,
estando condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições
Sociais
(Dacon)
retificadores
dos
respectivos
trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
11
respectivas
Declarações
de
Débitos
e
Créditos
Tributários
Federais
(DCTF)retificadoras.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETES NA COMPRA DE INSUMOS. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
O serviço de frete, considerado isoladamente, não se enquadra na condição de
serviço utilizado como insumo, uma vez que não se trata de serviço diretamente
aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto destinado à venda.
O crédito apurado sobre os valores pagos a título de frete nas aquisições decorre,
no caso, da técnica contábil e fiscal que integra tais despesas ao custo de
aquisição do bem.
PRODUTOS ADQUIRIDOS POR PESSOA JURÍDICA PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA. CONDIÇÕES PARA SUSPENSÃO.
Nas notas fiscais relativas às vendas de matérias-primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem, adquiridos por pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, deve constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS", acompanhada da especificação do dispositivo
legal correspondente, bem assim do número do Ato Declaratório Executivo que
concedeu a habilitação ao regime de suspensão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo, ao final:
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente, no sentido de proceder com a
reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a possibilidade da
tomada de crédito quando no prazo quinquenal, bem como reconhecido o direito
creditório em relação às glosas visando que, em ato consequente, seja deferida a
integralidade do montante creditório.
Ad Cautelam, caso este não seja o entendimento, requer, a realização de
diligências fiscais in loco ou de perícia técnica, a fim de apurar a correta apuração
do montante creditório, com meandros na análise pormenorizada dos
documentos fiscais, para propiciar, com o resultado da perícia, um comparativo
com os documentos juntados ao longo do processo, principalmente porque,
conforme se apresenta o acórdão recorrido, merece a Recorrente ter
homenageada a sua verdade material.
Na remota hipótese de o presente recurso voluntário não ser acolhido por Vossas
Senhorias, requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada no
presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais,
a fim de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, como determina o art. 67, § 5o, do Regimento
Interno do CARF.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
12
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Despesas com Energia Elétrica
Sobre as despesas de energia elétrica (linha 04 do DACON), transcreve-se o seguinte
trecho do Despacho Decisório:

Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte sustenta que tomou o
crédito no montante correto e que, no que se refere à rubrica “crédito de ICMS a compensar”, ela
sequer somou essa importância, quando da apuração dos valores de energia elétrica consumida
na empresa, por justamente não fazer parte desse consumo, não havendo motivos para
desconsiderá-la. Defende que usou uma base de cálculo com valor de crédito superior ao
efetivamente pago uma vez que, caso subtraísse este montante, a sua base de cálculo ficaria
muito inferior ao efetivamente devido.
Juntamente com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresenta 3
faturas de energia elétrica:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
13

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
14

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
15

Analisando o que consta dos autos, entendo não haver reparos no posicionamento
firmado pelo acórdão recorrido neste tópico, razão pela qual adoto o trecho abaixo reproduzido,
como minhas razões de decidir:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
16
Energia Elétrica
Com relação à energia elétrica, observa-se que as contas da Celesc Distribuição
S/A, pagas pela empresa, registram os valores de R$ 17.743,76 (referência
04/2008), R$ 23.614,52 (referência 05/2008) e R$ 6.336,09 (referência 06/2008),
totalizando R$ 47.694,37.
A empresa, por sua vez, lançou os seguintes valores na linha 04.Despesas de
Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a forma de vapor da Ficha 16A –
Apuração dos Créditos da Cofins – Aquisições no Mercado Interno Regime Não-
Cumulativo, considerando vinculação às Receitas Tributadas no Mercado Interno
e Receitas de Exportação: R$ 42.046,84 (ref. 04/2008), R$ 47.796,08 (ref.
05/2008) e R$ 30.396,75(ref. 06/2008), totalizando R$ 120.239,67.
Ou seja, a empresa pretende apurar créditos sobre valores de dispêndios
superiores aos efetivamente realizados (pagos pelas notas de energia elétrica), no
montante de R$ 72.545,30, valor este que corresponde, exatamente, aos valores
glosados.
Conforme apontado pela fiscalização, a empresa desconsiderou os créditos de
ICMS a compensar constantes das notas de energia elétrica do trimestre em
pauta, créditos estes que reduziram o valor a pagar das referidas contas de
energia.
A interessada não explica a existência de tais créditos e não apresentou
qualquer elemento, além das próprias cópias das contas da Celesc (que apenas
consignam tal valor como negativo, no corpo das notas de energia), que permita
compreender a natureza dos créditos e/ou forneça justificativa razoável para
desconsiderar os valores efetivamente pagos à Celesc como fonte de créditos
das contribuições objeto deste processo. Não contribui, desta forma, para a
atribuição de liquidez e certeza aos créditos solicitados.
Mantém-se, portanto, as glosas efetuadas. (grifei)
Observa-se que, mesmo após o acórdão recorrido indicar expressamente a
ausência de explicação e elementos, por parte da contribuinte, que permitiriam compreender a
natureza dos créditos e/ou justificativa razoável para desconsiderar os valores efetivamente
pagos à Celesc como fonte de créditos das contribuições, em sede de Recurso Voluntário, a
Recorrente se restringiu a repetir exatamente os mesmos termos trazidos em sua Manifestação
de Inconformidade.
Como é cediço, em se tratando de processos de ressarcimento/restituição, o ônus
de comprovar a existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o contribuinte, conforme
se direciona a jurisprudência desse Egrégio Conselho:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
17
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.
(Processo no 1080.725950/2011-05; Acórdão no 3202-001.997; Relatora
Conselheira Juciléia de Souza Lima; sessão de 21/08/2024)
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Créditos Extemporâneos
O Despacho Decisório assevera que, em relação aos fretes supostamente
relacionados à exportação de produtos, “foram apresentadas uma infinidade de notas
extemporâneas ao período do trimestre em análise. Das 492 notas listadas em memória de cálculo,
484 eram extemporâneas.”
Dentre outros fundamentos para manter a glosa referente aos créditos
extemporâneos, acórdão recorrido firmou entendimento de que o aproveitamento de créditos
extemporâneos no regime não cumulativo das contribuições deve seguir o regime da competência
contábil e só é admitido mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de
apuração, estando condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os
créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
Até recentemente, esta Conselheira Relatora se posicionava no sentido de
reconhecer o direito ao aproveitamento dos créditos apurados extemporaneamente, sem a
necessidade de prévia retificação das obrigações acessórias, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e fossem
observados os demais requisitos legais (incluindo a inexistência de aproveitamento em outros
períodos).
No entanto, em Sessão Extraordinária de 05 de setembro de 2025, a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovou a Súmula CARF no 231, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 231: O aproveitamento de créditos extemporâneos da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e
DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos
trimestres correspondentes.
De acordo com o disposto no artigo 123, § 4o, do RICARF, as Súmulas do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
18
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972.
Portanto, em observância ao enunciado da Súmula CARF no 231, nego provimento
ao Recurso Voluntário neste tópico.
Despesas com Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
Em relação ao este tópico, oportuno se trazer alguns fundamentos do Despacho no
567/2015 – SAORT/DRF/JOA, no qual se baseou o Despacho Decisório:
- O PER/DCOMP em análise é específico para mercado externo, motivo pelo qual
as notas fiscais de transporte do mercado interno (fretes entre filiais da empresa e fretes de
compra) devem ser desconsideradas. Foram aceitas pela fiscalização as notas fiscais emitidas pela
transportadora São Domingos Ltda ME que tinham como destino os portos de Itajaí ou São
Francisco do Sul.
- Com relação aos fretes supostamente relacionados à exportação de produtos, das
492 notas fiscais listadas em memória de cálculo, 484 eram extemporâneas. Das 8 notas fiscais
restantes relacionadas ao trimestre em questão, que seriam vinculadas à exportação de acordo
com a contribuinte, não foram apresentados (apesar de terem sido intimados): número da nota
fiscal de saída relacionada ao conhecimento de transporte e, principalmente, número do Registro
de Exportação/Declaração de Exportação, necessários para confirmação da efetiva exportação do
produto.
O acórdão recorrido assim se posicionou:
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda
Com relação às Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda,
lançadas pela empresa na Linha 07 do DACON, podemos constatar que a
fiscalização glosou os créditos decorrentes de vários motivos: notas de transporte
interno da empresa, que não poderiam constituir créditos do mercado externo;
fretes sobre compras; notas extemporâneas ao período do trimestre em análise;
falta de apresentação de informações solicitadas pela fiscalização,
impossibilitando relacionar/vincular os fretes com as respectivas exportações;
além da constatação de diferença entre os valores declarados em Dacon e os
apresentados na memória de cálculo entregue pelo contribuinte.
Quanto aos fretes sobre compras, é necessário registrar que inexiste previsão
legal, na legislação que rege a não cumulatividade de PIS/Pasep e Cofins, que
permita o seu creditamento. O serviço de frete, considerado isoladamente,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
19
também não se enquadra na condição de serviço utilizado como insumo, mesmo
nas interpretações mais hodiernas, uma vez que não se trata de serviço utilizado
na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produto
destinado à venda.
A única hipótese de aproveitamento decorre da técnica contábil e fiscal que
integra tais despesas ao custo de aquisição do bem. Após a Lei no 12.973, de 13 de
maio de 2014, que adequou a legislação tributária federal à legislação societária e
às normas contábeis, os dispêndios suportados pelo adquirente com transporte,
seguros e manuseio do local de disponibilização pelo vendedor até o
estabelecimento do adquirente estão incluídos no custo de aquisição dos insumos
geradores de créditos das contribuições.
Daí, resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido
se enquadra como insumo gerador de crédito das contribuições. Se for permitido
o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de seu custo de
aquisição poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante do
crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão. Ao revés, se não for
permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de
seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de créditos, sequer
indiretamente. Vide, neste sentido, o parágrafo 158 e seguintes do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.
A manifestante não apresentou elementos para demonstrar a vinculação dos
fretes sobre compras com qualquer insumo específico, limitando-se a informar
que tais fretes integram o valor das mercadorias registradas nos estoques.
Impossível, portanto, verificar a procedência das suas alegações, visto que tais
dispêndios deveriam, para permitir o creditamento, constituir parte do custo de
aquisição de bens ou produtos passíveis de enquadramento no inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833/2003. Mantém-se, portanto, as glosas promovidas pela
fiscalização.
Com relação às notas de transporte no mercado interno, assiste razão à
fiscalização para proceder à glosa, não apenas pelo fato do crédito solicitado
neste pedido de ressarcimento referir-se apenas ao mercado externo, mas
também porque a glosa atinge valores lançados na linha 07 do DACON, que
correspondem às despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda, o que é descartado pela manifestante em sua defesa, quando afirma
que “a transferência entre os estabelecimentos de matérias-primas e produtos
semielaborados faz parte do processo de industrialização, sendo essencial para a
fabricação do produto final que será destinado à venda”. Não se trata, portanto,
do frete na operação de venda (transporte da mercadoria entre o
estabelecimento do fabricante e o do comprador), com ônus suportado pelo
vendedor, como prevê o inciso IX do art. 3° da Lei no 10.833/2003.
É nítida, aliás, a contradição nas alegações da empresa, que ora afirma que os
fretes sobre transferência de insumos foram creditados com base no preceito
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
20
legal disposto no inciso IX do art. 3° da Lei no 10.833/03, o que, como visto acima,
não faz sentido, visto que tal dispositivo trata da armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda (o que não é o caso); e ora alega que “a transferência
entre os estabelecimentos de matérias-primas e produtos semielaborados faz
parte do processo de industrialização, sendo essencial para a fabricação do
produto final que será destinado à venda”, situação relacionada ao conceito de
insumo, que seria classificável apenas no inciso II do art. 3a da Lei no 10.833/2003,
mas que dependeria de comprovação de tal essencialidade, comprovação esta
que não foi trazida aos autos. Mantém-se, portanto, as glosas sobre tais
dispêndios. (grifei)
No Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os termos de sua Manifestação
de Inconformidade, sem trazer aos autos qualquer comprovação acerca de suas alegações,
inobstante a sinalização posta no acórdão recorrido acerca da carência probatória.
Frisa-se novamente que, em se tratando de processos de ressarcimento/restituição,
o ônus de comprovar a existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o contribuinte,
sendo neste sentido remansosa a jurisprudência do CARF.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Receitas de Vendas – reclassificação de receitas
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja feita mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta. (...)
Diante do permissivo normativo acima referenciado, adoto, como razões de decidir
os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:
Reclassificação de Receitas
Sobre as Receitas de Vendas Comercial Exportadora reclassificadas para Mercado
Interno Tributado, dado que a empresa não apresentou nenhuma comprovação
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
21
de tal exportação e que tais vendas foram classificadas com o CFOP 6.101
(específico para vendas no mercado interno), a manifestante alega que houve
mero erro de preenchimento, e que tais notas correspondiam a vendas para
empresas preponderantemente exportadoras, cuja contribuição é suspensa
conforme art. 40 da Lei no 10.865/2004. Reclama que, ao realocar referidas
receitas para "Receitas Tributadas", o crédito vinculado à receita de exportação
sofrerá alteração, não correspondendo assim à realidade dos fatos, eis que tais
valores poderiam ser realocados para "Receitas Não Tributadas no Mercado
Interno", inclusive com direito à manutenção dos créditos. Comprovou através da
apresentação de 2 notas fiscais (fls. 73/74), e de cópias de atos declaratórios
executivos (fls. 62/63).
Necessário registrar que, ao albergue do que dispõe o art. 373, I, do CPC (Lei no
13.105/2015), quando a situação posta se refere a desconto, restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos, cumpre ao contribuinte o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, de forma a demonstrar a liquidez
e certeza dos créditos solicitados.
Em que pese a apresentação de cópias de atos declaratórios executivos, que
comprovariam a habilitação de empresas com as quais a interessada negocia no
regime de suspensão da incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins,
tais elementos são insuficientes, de per si, para comprovar a referida suspensão,
até mesmo em função do disposto no art. 14 da IN SRF no 595, de 27 de dezembro
de 2005, que determina que a pessoa jurídica habilitada ao regime poderá, a seu
critério, efetuar aquisições de MP, PI e ME fora do regime, não se aplicando, neste
caso, a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na
venda daquelas mercadorias.
Assim, apenas as notas fiscais juntadas aos autos, que comprovem o atendimento
aos quesitos regulamentares, são suficientes para a formação de convicção do
julgador, e tão somente quanto aos negócios constituídos pelas próprias notas
apresentadas.
Relevando a informação do CFOP incorreto, as notas apresentadas, que totalizam
R$ 5.725,35, atendem ao menos uma exigência prevista nas IN SRF nos 466/2004
e 595/2005 que regem a matéria, qual seja, a de constar, em seu corpo, a
expressão “Saída com suspensão do PIS/Pasep e da Cofins”, o que constitui indício
de que a manifestante tenha razão em sua inconformidade, quanto às referidas
notas.
Teríamos, então, que R$ 435,12 (R$ 5.725,35 * 7,6%) do valor da tributação
acrescida, em face de tal reclassificação, deixaria de ser computado como tal.
Valor ínfimo e que não produz qualquer consequência efetiva, tendo em vista que
a própria fiscalização consignou, no item 3.8 do Despacho no 567/2015 (vide fl.
20), que, verbis: “Após os ajustes realizados, e de acordo com os fundamentos
deste Despacho, o contribuinte restou sem saldo para ressarcimento. Restou,
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
22
inclusive, saldo a pagar pelo contribuinte (R$ 128.475,21), entretanto, pelo fato de
a análise se referir ao ano de 2008, o lançamento já decaiu.” (grifei)
Em outras palavras, o saldo a pagar apurado de COFINS passaria de R$ 128.475,21
para R$ 128.040,09, mas tal condição não produz qualquer efeito prático em
termos de lançamento fiscal, dado que o presente processo não trata de
constituição de crédito tributário e a própria autoridade fiscal já consignou que o
prazo para tal lançamento já teria decaído.
Da mesma forma, a reconsideração sobre o valor das duas notas apresentadas
não altera o fato de que, após as glosas efetuadas e demais reclassificações e
ajustes (inclusive quanto aos índices de rateio) efetuados pela fiscalização,
inexiste saldo de créditos vinculados a receitas de exportação, passíveis de
ressarcimento ou compensação. Neste sentido, basta observar o fato de, em
função das demais glosas, reclassificações e ajustes efetuados, cuja
inconformidade da empresa não logrou êxito em refutar, o saldo a pagar da
contribuição para a COFINS ainda seria positivo em R$ 128.040,09, e eventual
crédito ressarcível só poderia ser apurado após desconto do valor devido no
trimestre.
Pedido de diligência
A Recorrente requer, ao final e ad cautelam, “a realização de diligências fiscais in
loco ou de perícia técnica, a fim de apurar a correta apuração do montante creditório, com
meandros na análise pormenorizada dos documentos fiscais”.
No tocante à solicitação recursal de diligência, importa salientar que a diligência é
determinada quando o Colegiado entende que o processo não está em condições de ser julgado,
necessitando de novos elementos ou providências. Não se trata, portanto, de medida tendente a
suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a obrigação de apresentá-las.
A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma faculdade. Em
realidade, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador formar
sua livre convicção motivada.
Convergindo com o entendimento ora adotado, segue precedente do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2005
(...)
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre convicção
motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
(Processo no 16327.901190/2009-88; Acórdão no 3002-001.477; Sessão de
30/09/2020)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902694/2014-57
23
Sendo uma faculdade do julgador, o indeferimento motivado da realização de
perícia/diligência não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme entendimento
consagrado no verbete sumular no 163 do CARF:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Portanto, rejeito o pedido de realização de diligência fiscal ou perícia técnica.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 183
DF CARF MF
Original